Tribunal: STF
Processo: HC 201524
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eder Albuquerque, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no AgRg no ARESP nº 1.276.547/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), uma vez que atendidos todos os requisitos de ordem objetiva.
    Para a defesa, a negativa a esse direito do paciente não pode subsistir, já que não configurada a reincidência específica, pois, os crimes dos artigos 12 (posse irregular de arma de fogo) e 16 (posse irregular de arma de fogo de uso restrito), ambos da Lei nº 10.826/2003, são tipos distintos.
    Para tanto, aduzem:
    “Diante das decisões da cadeira recursal, verifica-se que, é matéria incontroversa nos autos que o indeferimento da conversão da pena de prisão de 03 anos e 03 meses em restritivas de direitos foi motivada pelo não preenchimento de um requisito legal referente ao paciente ser reincidente específico (art. 44, §3o , CP), especialmente, por ele possuir condenação relativa ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) que é da mesma natureza da infração de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei 10.826/2003). 
    Afirma não incidir na espécie o disposto no art. 44 § 3º do CP, que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente quando a reincidência decorre da prática do mesmo crime.
    Requerem o deferimento de liminar para que seja suspensa a prisão do paciente. No mérito, buscam a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1.601.757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017). No caso, não há vício a ser sanado.
    2. Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando, na decisão embargada, não há omissões, obscuridades, ou contradições, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado.
    3. Embargos de declaração rejeitados”. (DOC.3 (e-STJ Fl.593).
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Ademais, registro que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Erechim/RS, ao negar a substituição da pena corporal do paciente, consignou o seguinte:
    “Deixo de efetuar a substituição por pena restritiva de direitos, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 44 do CP, e em razão de não ser socialmente recomendada a substituição. Também não há direito a suspensão condicional da pena, pois não estão preenchidos os requisitos legais, conforme artigo 77, caput, inciso I e II do mesmo diploma legal”. (DOC 3. e-STJ Fl.350) 
    O TJRS pronunciando-se a respeito, assentou:
    “Finalmente, no que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade, esta não é cabível, como bem apontou a sentença, em razão de o suplicante não atender aos requisitos legais atinentes à espécie, dada sua reincidência em crime doloso, inclusive relacionado ao porte legal de arma de fogo”. (DOC.3 e-STJ Fl.443 )
    Vê-se, portanto, que a compreensão emanada das instâncias precedentes não encerra situação de constrangimento ilegal, pois concluíram no sentido de que não era recomendável a substituição, bem como pelo não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.
    Como se infere da jurisprudência da Corte, 
    “[n]ão é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos), as instâncias ordinárias concluíram que a conversão da pena não se revela adequada ao caso (...)” (RHC nº 129.951/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/10/15).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente